Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737100-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON LOURENCO AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Antes de analisar o mérito recursal, cabe decidir acerca do pedido para apresentação de novas razões recursais (ID 68563768), tendo em vista a constituição de advogado em 10.2.2025, conforme procuração ID 68599129. Sem razão. Foi interposta apelação, em 28.1.2025, por intermédio da Defensoria Pública, impedindo, assim, novas razões recursais em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator